Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
1 - O d. Juízo da Execução Penal é competente para unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão, de detenção ou de prisão simples, pois são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso para o início de seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal.
2 - O sentenciado sofreu novas condenações por crimes praticados no curso da execução, com penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime inicial semiaberto de modo que todas as execuções devem ser unificadas, com fixação da data marco no dia 12/07/2020 - data de sua última falta grave.
3 - Recurso não provido.